Tribunal: TJDFT
Processo: 0705256-18.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705256-18.2022.8.07.0008 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Banco Itaucard S/A Apelado: Marcos Furtuna de Sousa D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Banco Itaucard S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá nos autos do processo no 0705256-18.2022.8.07.0008. A recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 43385873). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela recorrente, para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator